Tribunal: TJDFT
Processo: 0741322-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0741322-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: IDEAL COMMERCE LTDA EMBARGADO: MARKE DIVULG PRODUCOES LTDA D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório, consagrado art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelada/embargada para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar contrarrazões aos embargos de declaração acostados ao ID 77624427. Publique-se. Após, voltem-me os autos conclusos. Brasília, 29 de outubro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora